Tribunal: STF
Processo: ADI 7474
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual paranaense 13.228/2001. Composição de Conselho Diretor do Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Paraná. Ação parcialmente conhecida e, nessa extensão, pedido julgado improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta, pela então Procuradora-Geral da República, em face dos arts. 3º, § 3º; 4º, I a III; 5º, § 1º; e 6º, I, II e V, da Lei 13.228/2001, do Estado do Paraná.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia submetida à apreciação nesta ação direta envolve o exame de normas de lei estadual que dispõe sobre a destinação de emolumentos e sobre a composição de Conselhos Diretor e Fiscal do fundo de apoio ao registro civil de pessoas naturais.



    III. Razões de decidir



    3. Preliminar. No que diz respeito ao art. 3º, § 3º, da Lei estadual paranaense 13.228/2001, a presente ação direta foi proposta em face da redação original do dispositivo, que já havia sido revogada no momento de seu ajuizamento. Assim, esta ADI já nasceu sem objeto, na medida em que este Tribunal não admite a impugnação, em ADI, de norma já inexistente no ordenamento.



    4. Mérito. Não se mostra admissível desdobrar dos princípios da moralidade, da impessoalidade e da isonomia a impossibilidade de pessoas jurídicas de direito privado participarem, em conjunto com agentes públicos, da gestão administrativa de fundo composto por recursos públicos.



    5. Mérito. Não há inconstitucionalidade nas disposições normativas ora impugnadas, na medida em que, apesar de parte dos gestores do fundo ser proveniente de entidades privadas, existem diversos mecanismos de adequado controle da administração do FUNARPEN.



    IV. Dispositivo 



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, em parte, e, nessa extensão, pedido julgado improcedente.